Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717290-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36042208. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 36694093) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR